Tribunal: TJBA
Processo: 8001742-46.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001742-46.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA CONTRA ENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com base no Tema 1002/STF, o qual assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo em litígios contra o ente público ao qual está vinculada. Discute-se se a vedação prevista em legislação estadual ao pagamento de honorários à Defensoria Pública pode prevalecer sobre o entendimento firmado pelo STF no Tema 1002. O STF, no Tema 1002, reconheceu a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, garantindo-lhe o direito aos honorários sucumbenciais, independentemente de se tratar de Defensoria Pública Estadual ou da União. A Legislação Estadual que contraria essa tese não prevalece sobre o entendimento firmado pelo STF, sendo desnecessária a análise da cláusula de reserva de plenário. Agravo Interno conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário n.º 8001742-46.2019.8.05.0032, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como a Agravada a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do eminente Relator.